Tribunal: TJES
Processo: 5005341-41.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005341-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIANA MARIA SILVA KFURI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo embargante em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante e o condenou em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo que as custas e honorários fossem fixados com base no valor da condenação. Narra o embargante que, havendo condenação, as custas e honorários devem ser fixados com base no valor da condenação e não levando em conta o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento supra-expendido.

Da análise dos autos, noto que há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir a omissão no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”
passa a constar:
“Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação à fixação das custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)